Tribunal: TJPA
Processo: 0800389-70.2024.8.14.0025
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-08-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800389-70.2024.8.14.0025

APELANTE: JOAO DA CRUZ ALVES MACHADO

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800389-70.2024.8.14.0025
JUÍZO DE ORIGEM: VARA ÚNICA DA COMARCA DE ITUPIRANGA – PA
RECORRENTE: JOÃO DA CRUZ ALVES MACHADO
RECORRIDO: BANCO BMG S.A.
RELATOR: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA: D
IREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO
POSTERIOR
DE ANAFABETISMO.
CONTRATO ASSINADO, CONDIZENTE COM OS DOCUMENTOS APRESENTADOS À ÉPOCA.
VALIDADE DO CONTRATO. ÔNUS PROBATÓRIO. PRESUNÇÃO DE BOA-FÉ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1 – Trata-se de apelação cível interposta por consumidor idoso, aposentado e alegadamente analfabeto, visando à declaração de inexistência de relação jurídica, repetição em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais, ao argumento de que jamais teria contratado cartão de crédito consignado com o Banco BMG S.A., sendo, contudo, surpreendido com descontos mensais em seu benefício previdenciário do INSS.

2 – A questão em discussão consiste em definir se há nulidade na contratação de cartão de crédito consignado, considerando a condição de analfabetismo alegada na inicial pelo apelante e a forma da contratação, à luz dos documentos apresentados pela instituição financeira.

3 – O analfabetismo, por si só, não acarreta incapacidade civil e não obsta, de forma absoluta, a celebração de negócios jurídicos, desde que respeitadas as formalidades legais. O apelante não demonstrou, nos autos, haver firmado o contrato em desconformidade com o disposto no art. 595 do Código Civil, não tendo sequer alegado tal condição à época, estando o contrato e demais documentos devidamente rubricados e assinados, de acordo com a cópia da identidade juntada ao instrumento contratual, não trazendo aos autos elementos a infirmar a autenticidade dos documentos contratuais.

4 – A instituição financeira apresentou documentação robusta e consistente (termo de adesão, CCB, comprovante de saque, cópia de documentos pessoais), todos assinados, sendo a assinatura compatível com os registros oficiais. A ausência de impugnação específica e de pedido de perícia grafotécnica impede a desconstituição da presunção de autenticidade dos documentos.

5 – Demonstrado o repasse de valores à conta bancária de titularidade do autor, referida no contrato, presume-se a existência de contrato válido e eficaz, ausente prova de fraude, coação ou qualquer outro vício de consentimento.

6 – O Código de Defesa do Consumidor permite a inversão do ônus da prova, mas tal prerrogativa não desonera a parte hipossuficiente do dever mínimo de demonstrar a verossimilhança de suas alegações, o que não se observou no presente caso.

7 – Inexistindo prova cabal da nulidade contratual ou da prática de ato ilícito por parte da instituição financeira, impõe-se a manutenção da sentença que julgou improcedente a demanda.

8- RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800389-70.2024.8.14.0025
JUÍZO DE ORIGEM: VARA ÚNICA DA COMARCA DE ITUPIRANGA – PA
RECORRENTE: JOÃO DA CRUZ ALVES MACHADO
RECORRIDO: BANCO BMG S.A.
RELATOR: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO:

Trata-se de apelação cível interposta por João da Cruz Alves Machado, contra a r. sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados nos autos da ação indenizatória por danos materiais e morais cumulada com pedido de cancelamento de empréstimo sob a rubrica de Reserva de Margem Consignável (RMC), promovida em desfavor de Banco BMG S.A.

Na petição inicial, o autor, idoso, identificando-se como analfabeto e aposentado, alega que sofreu descontos indevidos em seu benefício previdenciário do INSS, relacionados a um contrato de cartão de crédito consignado que afirma jamais ter contratado. Aponta como número do contrato o 11942907, cuja data de início consta como 04/02/2017, com parcelas mensais médias inicialmente de R$ 46,85. Requereu, além da antecipação de tutela para suspensão dos descontos, a declaração de inexistência da relação jurídica, restituição em dobro dos valores descontados (R$ 3.776,35), bem como indenização por danos morais.

O banco requerido apresentou contestação sustentando a legalidade da contratação, que, segundo a instituição, se deu por livre manifestação do autor mediante assinatura dos documentos e uso do cartão, inclusive com realização de saque bancário. Em preliminares, alegou defeito de representação (instrumento de mandato desatualizado), prescrição e decadência. No mérito, defendeu a regularidade do contrato e a ausência de qualquer vício que justificasse sua anulação.

Em réplica, o autor reiterou sua condição de semianalfabeto, argumentando que a contratação foi realizada por autoatendimento, modalidade vedada para pessoas em sua condição. Contestou a autenticidade dos documentos juntados pelo banco, destacando a inconsistência das datas e a ausência de provas inequívocas da contratação e do saque apontado. Invocou jurisprudência sobre a vulnerabilidade do consumidor hipossuficiente e a nulidade de contratos firmados em tais circunstâncias.

O MM. Juiz a quo, mediante sentença de ID 26141430, julgou improcedente a ação, fundamentando-se na suficiência das provas documentais apresentadas pelo banco, especialmente os contratos assinados e o extrato bancário com depósitos supostamente realizados na conta do autor. Afirmou que não se configurou qualquer vício de consentimento ou ausência de clareza contratual. Destacou contradições entre a presente ação e uma anterior extinta sem resolução de mérito (proc. n.º 0800479-49.2022.8.14.0025), nas quais o autor forneceu versões divergentes quanto à data de início da contratação.

Em suas razões de apelação, o autor sustenta a nulidade da sentença, reiterando que jamais celebrou contrato com o banco recorrido. Defende que, por ser analfabeto, não possui capacidade de consentimento informada para contratar via autoatendimento. Questiona a autenticidade dos documentos apresentados pela instituição financeira, e reforça o argumento de que o mero repasse de valores em sua conta não convalida a existência do contrato. Cita jurisprudência no sentido de que, em casos semelhantes, os depósitos não autorizados configuram “amostra grátis”, sendo inexigível qualquer contraprestação. Ao final, pugna pela reforma integral da sentença, com reconhecimento da nulidade do contrato, devolução em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais.

Foram apresentadas contrarrazões pelo Banco BMG, reiterando os fundamentos da contestação, pugnando pela manutenção da sentença de improcedência.

É o relatório.

À Secretaria, para inclusão do feito na pauta de julgamentos do PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém, data da assinatura eletrônica.

DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800389-70.2024.8.14.0025
JUÍZO DE ORIGEM: VARA ÚNICA DA COMARCA DE ITUPIRANGA – PA
RECORRENTE: JOÃO DA CRUZ ALVES MACHADO
RECORRIDO: BANCO BMG S.A.
RELATOR: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da presente apelação cível.

I. QUESTÃO CONTROVERTIDA

Cuida-se de apelação cível interposta por João da Cruz Alves Machado contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de relação jurídica, restituição em dobro de valores descontados e indenização por danos morais, em ação movida contra o Banco BMG S.A.

A controvérsia central gravita em torno da validade de contratação de cartão de crédito consignado supostamente celebrada por pessoa que se declara analfabeta, quando presentes documentos contratuais regularmente assinados e comprovantes de transferência dos valores contratados.

II. FUNDAMENTAÇÃO

2.1. Da Alegação de Analfabetismo e Seus Efeitos Jurídicos

O apelante fundamenta sua insurgência na alegação de analfabetismo, sustentando que tal condição tornaria nula a contratação por ausência de capacidade de consentimento informado. Contudo, tal argumentação não prospera pelos fundamentos que se seguem.

Primeiramente, o analfabetismo, por si só, não configura causa de incapacidade civil absoluta ou relativa, conforme disposição expressa do Código Civil. A pessoa analfabeta mantém plena capacidade jurídica, podendo validamente contratar, desde que observe as formalidades específicas previstas em lei.

No caso em tela, o autor não se identificou como analfabeto no momento da contratação, tampouco exigiu o cumprimento das formalidades especiais estabelecidas no art. 595 do Código Civil, que determina a assinatura a rogo com duas testemunhas para aqueles que não sabem ou não podem assinar.

2.2. Da Validade dos Documentos Contratuais

A análise dos autos revela que o banco apelado apresentou documentação robusta, compreendendo termo de adesão ao cartão BMG Card, solicitação de saque, Cédula de Crédito Bancário (CCB) e cópias de documentos pessoais, todos devidamente assinados.

A assinatura constante nos documentos contratuais mostra-se compatível com aquela presente no documento de identidade do autor, circunstância que, à mingua de impugnação específica ou perícia grafotécnica, confere presunção de autenticidade aos instrumentos contratuais.

O apelante limitou-se a contestar genericamente a autenticidade dos documentos, sem requerer perícia técnica ou demonstrar elementos concretos de fraude ou falsificação. Tal conduta revela-se insuficiente para elidir a presunção de veracidade dos documentos apresentados pelo banco.

2.3. Da Efetiva Prestação dos Serviços Contratados

Elemento de fundamental importância para a solução da controvérsia reside na comprovação, pelo banco apelado, da efetiva transferência dos valores contratados via TED para conta bancária de titularidade do autor.

Os comprovantes de transferência bancária demonstram que o apelante efetivamente recebeu os valores decorrentes do contrato, configurando o elemento material da prestação. A jurisprudência dominante reconhece que, havendo recebimento dos valores e ausência de prova de fraude, presume-se a legalidade da contratação.

2.4. Do Ônus Probatório e da Inversão

Ainda que se reconheça a aplicação do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica em exame, com a consequente inversão do ônus da prova, o banco apelado logrou comprovar a contratação válida e o repasse dos valores, cumprindo adequadamente seu encargo probatório.

Por outro lado, o autor não demonstrou nenhum indício objetivo de fraude, coação ou dolo na celebração do contrato, nem requereu prova técnica ou pericial para infirmar os documentos apresentados pela instituição financeira.

2.5. Da Presunção de Boa-Fé nas Relações Contratuais

A presunção de boa-fé nas relações contratuais, princípio basilar do direito civil, milita em favor da validade do negócio jurídico quando ausentes elementos concretos que demonstrem vício de consentimento ou irregularidade na formação do contrato.

No caso vertente, a conjugação dos elementos probatórios - documentos contratuais assinados, transferência efetiva dos valores e ausência de prova de fraude - confere robustez jurídica à presunção de validade da contratação.

III. CONCLUSÃO

Os elementos constantes dos autos conferem sustentação jurídica à manutenção da sentença de improcedência. O conjunto probatório, especialmente a existência de termo devidamente assinado, a efetiva transferência dos valores ao autor e a ausência de prova de vício, legitima a presunção de validade da contratação, mesmo diante da alegação posterior de analfabetismo.

A não comprovação de nulidade por parte do apelante, somada à existência de benefícios auferidos com o contrato, respalda a improcedência dos pedidos formulados na inicial.

IV. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau que julgou improcedentes os pedidos formulados pelo autor.

É como voto.

Belém, data da assinatura eletrônica.

DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 30/08/2025